Tribunal: TJDFT
Processo: 0759801-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante - o acusado portava aparelho celular produto de crime, que, segundo afirmou, adquiriu de pessoa não identificada, em feira conhecida pela venda de bens produtos de crime, sem exigir nota fiscal ou recibo de pagamento - configuram o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - Apelação não provida.